Tribunal: TJPA
Processo: 0004205-91.2017.8.14.0105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL.1. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: NÃO ACOLHIDO. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO EXASPEROU A PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL DE MANEIRA PLAUSÍVEL, FUNDAMENTANDO ADEQUADAMENTE A AFERIÇÃO NEGATIVA DOS VETORES ANTECEDENTES CRIMINAIS, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, ESTRITAMENTE ATENTO AO QUE PRECONIZA O ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988. PENA-BASE FIXADA DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR.2. PEDIDO DE AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: ACOLHIMENTO. AINDA QUE NÃO EXISTA CONSENSO QUANTO AO PATAMAR IDEAL A SER ADOTADO, A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS, INCLUINDO O STJ, É NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE OU AGRAVANTE RECONHECIDA, EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AO PRÓPRIO SISTEMA TRIFÁSICO DE DOSIMETRIA DA PENA. NA HIPÓTESE, NECESSÁRIA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA ATENUAÇÃO DA PENA, NA 2ª ETAPA DOSIMÉTRICA, ANTE A PRESENÇA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.PENA REDIMENSIONADA, DE MANEIRA INDIVIDUALIZADA, AO PATAMAR DE 04 (QUATRO) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, A FRAÇÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO NACIONAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, PARA CADA UM DOS APELANTES, PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO, PREVISTO NO ART. 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL.3. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA REGIME MAIS BRANDO: PARCIAL ACOLHIMENTO. OBSERVANDO O QUANTUM DA PENA APLICADA, COMPREENDO QUE AMBOS OS APELANTES FAZEM JUS AO REGIME SEMIABERTO PARA O INICIAL CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA, OBSERVADOS OS DITAMES DO ART. 33, §2º, ALÍNEA ?B?, E §3º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E O TEOR DAS SÚMULAS Nº 718 E 719, DO STF.4. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO QUE DEVE SER MANEJADO POR MEIO DE HABEAS CORPUS, PERANTE A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 30, INCISO I, ALÍNEA ?A?, DO REGIMENTO INTERNO DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
__________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0004205-91.2017.8.14.0105
COMARCA DE ORIGEM:
CONCÓRDIA DO PARÁ/PA
APELANTE (S):
JONAS OLIVEIRA FURTADO E ANTÔNIO NERES DOS SANTOS
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL.
1.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: NÃO ACOLHIDO.
AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO EXASPEROU A PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL DE MANEIRA PLAUSÍVEL, FUNDAMENTANDO ADEQUADAMENTE A AFERIÇÃO NEGATIVA DOS VETORES ANTECEDENTES CRIMINAIS, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, ESTRITAMENTE ATENTO AO QUE PRECONIZA O ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988. PENA-BASE FIXADA DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR.
2.
PEDIDO DE AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
: ACOLHIMENTO.
AINDA QUE NÃO EXISTA CONSENSO QUANTO AO PATAMAR IDEAL A SER ADOTADO, A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS, INCLUINDO O STJ, É NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE OU AGRAVANTE RECONHECIDA, EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AO PRÓPRIO SISTEMA TRIFÁSICO DE DOSIMETRIA DA PENA. NA HIPÓTESE, NECESSÁRIA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA ATENUAÇÃO DA PENA, NA 2ª ETAPA DOSIMÉTRICA, ANTE A PRESENÇA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PENA REDIMENSIONADA, DE MANEIRA INDIVIDUALIZADA, AO PATAMAR DE 04 (QUATRO) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, A FRAÇÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO NACIONAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, PARA CADA UM DOS APELANTES, PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO, PREVISTO NO ART. 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL.
3.
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA REGIME MAIS BRANDO
: PARCIAL ACOLHIMENTO.
OBSERVANDO O QUANTUM DA PENA APLICADA, COMPREENDO QUE AMBOS OS APELANTES FAZEM JUS AO REGIME SEMIABERTO PARA O INICIAL CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA, OBSERVADOS OS DITAMES DO ART. 33, §2º, ALÍNEA `B¿, E §3º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E O TEOR DAS SÚMULAS Nº 718 E 719, DO STF.
4.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: IMPOSSIBILIDADE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO QUE DEVE SER MANEJADO POR MEIO DE HABEAS CORPUS, PERANTE A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 30, INCISO I, ALÍNEA `A¿, DO REGIMENTO INTERNO DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0004205-91.2017.8.14.0105
COMARCA DE ORIGEM:
CONCÓRDIA DO PARÁ/PA
APELANTE (S):
JONAS OLIVEIRA FURTADO E ANTÔNIO NERES DOS SANTOS
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
Jonas Oliveira Furtado
e
Antônio Neres dos Santos
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Concórdia do Pará/PA
(fls. 104-105), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de furto qualificado
, tipificado no
artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-03), que no dia
07 de novembro de 2017
, por volta das 19h00min, na Rua do Gongo, Oficina do `Miudinho¿, no Bairro Guadalupe, na cidade de Concórdia do Pará/PA, os ora apelantes foram presos por terem furtado 01 (uma) caixa de ferramentas contendo: chave de boca do nº 08 até o nº 32, chave combinada do nº 08 até o nº 32, chave estria do nº 08 até o nº 32, 01 (um) jogo de chave tork, 01 (um) jogo de chave allem, do nº 05 até o nº 19, chave `L¿ do nº 08 até o nº 19, 01 (um) alicate de pressão, 03 (três) chaves de fenda e 03 (três) chaves Phillips, avaliados em R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), bem como subtraíram também, 01 (um) aparelho de som marca Phillips e 01 (uma) força automotiva de 1.200W.

Consta ainda dos autos, que a vítima Madson Félix Barroso, recebeu um telefonema do vizinho, informando que 02 (dois) elementos haviam arrombado o portão principal da oficina de sua propriedade e levando alguns pertences. Ato contínuo, a vítima foi até seu estabelecimento comercial e lá constatou a veracidade das informações, logo em seguida, passou a procurar pelos ora apelantes, localizando-os em frente à Oficina `VR Pneus¿, o nacional Jonas Oliveira Furtado, levando consigo a caixa de ferramentas vazia e o aparelho de som, momento em que populares passaram a agredi-lo, até a chegada da Polícia Militar. Relatou que, em seguida, o indivíduo Antônio Neres dos Santos, foi preso pelos agentes policiais em uma casa localizada na Rua Major Cardoso, no Bairro do Guadalupe. Noticiou que, perante a autoridade policial, os ora apelantes teriam confessado a autoria da prática delitiva.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Denúncia recebida em
05 de dezembro de 2017
, fls. 69.

Resposta à acusação, fls. 75-76.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 90 e 94 (mídia).

Memoriais Finais do Ministério Público, fls. 98-100.

Alegações Finais da Defesa, fls. 101-102.

Sentença condenatória prolatada em
13 de fevereiro de 2019
, fls. 104-105.

Em suas
razões recursais
(fls. 115-116), requereu a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, o aumento da fração de redução da pena em razão da incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para regime mais brando, com a consequente concessão do direito de recorrer em liberdade, para ambos os apelantes.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 118-120), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 129-132), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
Jonas Oliveira Furtado
e
Antônio Neres dos Santos
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Concórdia do Pará/PA
(fls. 104-105), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de furto qualificado
, tipificado no
artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 115-116), requereu a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, o aumento da fração de redução da pena em razão da incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para regime mais brando, com a consequente concessão do direito de recorrer em liberdade, para ambos os apelantes.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste particular, requereu a defesa a reanálise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, para que seja redimensionada a pena-base ao patamar mínimo legal, em favor de ambos os apelantes.

Adianto que a pretensão recursal em testilha merece
não merece acolhimento
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68, do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Ao compulsar os autos, verifiquei que o magistrado singular fundamentou a dosimetria da pena, em relação ao ora apelante
Jonas Oliveira Furtado
, nos seguintes termos:
¿
(...). A pena prevista para o referido delito é de 2 (dois) a 8 (oito) anos de RECLUSÃO e multa. Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a DOSIMETRIA DA PENA, como segue: - Culpabilidade: comprovada, sendo a conduta do réu normalmente reprovável; - Antecedentes: maculados, visto ter outra condenação, com se verifica pela certidão de antecedentes; - Conduta Social: deve ser considerada ruim, pois o próprio acusado afirma que já se envolveu em outros crimes, bem como já foi preso outras vezes, sendo usuário de drogas; - Personalidade do agente: voltada ao crime, pois já praticou outros crimes por outras cidades em que passou, inclusive com condenações; - Motivos do crime: são favoráveis, por não ter prova nos autos em contrário; - Circunstâncias do crime: desfavorável ao réu, visto que o praticou durante o período noturno; - Consequências do crime: não foram graves, visto que o produto do crime foi recuperado e devolvido à vítima; - Comportamento da vítima: neutro; - a situação econômica do réu não é boa. Tendo em vista que das causas acima quatro são desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. Está presente a atenuante da confissão, motivo pelo qual atenuo a pena em 03 (três) meses de reclusão. Não existe agravante, nem causas de diminuição ou aumento de pena. Assim, fixo a pena DEFINITIVA em 05 (CINCO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO e 30 (TRINTA) DIAS-MULTA. Em razão do comportamento social e dos antecedentes o acusado, os quais mostram que a substituição da pena não é indicada, deixo de substituir a pena restritiva de liberdade pela de direitos, bem como aplico o regime inicial de cumprimento de pena como o fechado, com fundamento no art. 33, §3º, do Código Penal, por ser o mais indicado ante a reiteração de crimes praticados pelo réu. (...)
¿. (fls. 104, verso - 105).

Depreende-se, assim, que o juízo
a quo
, na
1ª fase
de dosimetria da pena, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, ao valor unitário de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de furto qualificado
, valorando negativamente as circunstâncias judiciais atinentes aos
antecedentes criminais
,
conduta social
,
personalidade do agente
e
circunstâncias do crime
.

Na
2ª fase
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena, entretanto, fora reconhecida a
circunstância atenuante da confissão espontânea
, nos moldes do
artigo 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal
, sendo reduzida a pena na fração de 03 (três) meses, permanecendo a
pena intermediária
na razão de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento da pena. Assim, a
pena em concreto
restou definida em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, nos termos do
artigo 33, §3º, do Código Penal
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de furto qualificado
, previsto no
artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Em relação ao ora apelante
Antônio Neres dos Santos
, o juízo primevo realizou a análise da dosimetria da pena nos seguintes termos:
¿
(...). A pena prevista para o referido delito é de 2 (dois) a 8 (oito) anos de RECLUSÃO e multa. Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a DOSIMETRIA DA PENA, como segue: - Culpabilidade: comprovada, sendo a conduta do réu normalmente reprovável; - Antecedentes: maculados, visto ter outra condenação, com se verifica pela certidão de antecedentes; - Conduta Social: deve ser considerada ruim, pois o próprio acusado afirma que já se envolveu em outros crimes, bem como já foi preso outras vezes, sendo usuário de drogas; - Personalidade do agente: voltada ao crime, pois já praticou outros crimes por outras cidades em que passou, inclusive com condenações; - Motivos do crime: são favoráveis, por não ter prova nos autos em contrário; - Circunstâncias do crime: desfavorável ao réu, visto que o praticou durante o período noturno; - Consequências do crime: não foram graves, visto que o produto do crime foi recuperado e devolvido à vítima; - Comportamento da vítima: neutro; - a situação econômica do réu não é boa. Tendo em vista que das causas acima quatro são desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. Está presente a atenuante da confissão, motivo pelo qual atenuo a pena em 03 (três) meses de reclusão. Não existe agravante, nem causas de diminuição ou aumento de pena. Assim, fixo a pena DEFINITIVA em 05 (CINCO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO e 30 (TRINTA) DIAS-MULTA. Em razão do comportamento social e dos antecedentes o acusado, os quais mostram que a substituição da pena não é indicada, deixo de substituir a pena restritiva de liberdade pela de direitos, bem como aplico o regime inicial de cumprimento de pena como o fechado, com fundamento no art. 33, §3º, do Código Penal, por ser o mais indicado ante a reiteração de crimes praticados pelo réu. (...)
¿. (fls. 105).

Depreende-se, assim, que o juízo
a quo
, na
1ª fase
de dosimetria da pena, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, ao valor unitário de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de furto qualificado
, valorando negativamente as circunstâncias judiciais atinentes aos
antecedentes criminais
,
conduta social
,
personalidade do agente
e
circunstâncias do crime
.

Na
2ª fase
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena, entretanto, fora reconhecida a
circunstância atenuante da confissão espontânea
, nos moldes do
artigo 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal
, sendo reduzida a pena na fração de 03 (três) meses, permanecendo a
pena intermediária
na razão de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento da pena. Assim, a
pena em concreto
restou definida em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, nos termos do
artigo 33, §3º, do Código Penal
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de furto qualificado
, previsto no
artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: ¿
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
¿, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:
¿
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).
¿
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE
, distribuído para a relatoria da
Ministra Laurita Vaz
, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: ¿
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, ¿tinha consciência de que agia em desacordo com a lei¿ (culpabilidade) e ¿vítima em nada contribui para o crime¿ (comportamento da vítima) (...)
¿.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco

(Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556)
, segundo o qual: ¿
(...) se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...)
¿. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que ¿
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
¿. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa
Corte Suprema
, no mesmo diapasão, já assentou que ¿
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
¿. (STF - HC 76196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418),
in verbis
: ¿
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
¿. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592), ensina,
in verbis
: ¿
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal

(...)
¿.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável dos vetores
antecedentes criminais, conduta social
,
personalidade do agente
e
circunstâncias do crime
, exasperando a pena-base acima do patamar mínimo legal de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no pronunciamento condenatório deve ser mantido em seus próprios termos.

Nesse contexto, a escorreita valoração negativa dos vetores
antecedente criminais
,
conduta social
,
personalidade do agente
e
circunstâncias do crime
, autoriza a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo legal, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça
:
¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
¿.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase de dosimetria parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese em que, a meu ver, a pena aplicada guarda estrita proporcionalidade com a empreitada delitiva perpetrada pelo ora apelante.

Portanto, denota-se do dispositivo legal que a pena mínima culminada para o
crime de furto qualificado
é de
02 (dois) anos de reclusão
, e a pena máxima é de
08 (oito) anos de reclusão
, sendo que aos ora apelantes fora cominada a pena-base de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em razão da ponderação desfavorável das circunstâncias judiciais relativas aos
antecedentes criminais
,
conduta social
,
personalidade do agente
e
circunstâncias do crime
, restando, após a valoração das circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena, no patamar concreto de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, estando a mesma dentro dos patamares mínimo e máximo cominado ao delito em tela, sendo balizada em um critério escorreito de análise do Juízo em razão da reprovabilidade da conduta perpetrada pelos ora apelantes.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a materialidade e a autoria do ilícito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previstos no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto,
não deve ser acolhida a pretensão defensiva
, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante ao ora apelante, em relação à prática do
crime de furto qualificado
, previsto no
artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal
.
2.
PEDIDO DE AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
:

Neste tópico, a defesa rogou pelo aumento da fração de diminuição da reprimenda em razão do reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal
, para ambos os apelantes.

Adianto, desde logo, que o pleito recursal em voga
merece prosperar
.

Ao realizar a segunda etapa dosimétrica da pena a ser imposta aos ora apelantes, assim se pronunciou o juízo primevo:
¿
(...). Está presente a atenuante da confissão, motivo pelo qual atenuo a pena em 03 (três) meses de reclusão. Não existe agravante, nem causas de diminuição ou de aumento da pena
¿. (fls. 104, verso e 105).

Com relação ao montante de redução aplicado, ainda que não exista consenso quanto ao patamar ideal a ser adotado, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios é no sentido da aplicação da fração de
1/6 (um sexto)
para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, em obediência ao princípio da proporcionalidade e ao próprio sistema trifásico de dosimetria da pena, disposto no
artigo 68 do Código Penal
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CORREIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES. CONFISSÃO E MENORIDADE. CAUSAS DE AUMENTO. ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FRAÇÃO MÁXIMA. DETRAÇÃO. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO.

(...). 4.
Ainda que não exista consenso quanto ao patamar ideal a ser adotado, a jurisprudência dos Tribunais, incluindo esta Corte, é no sentido da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, em obediência ao princípio da proporcionalidade e ao próprio sistema trifásico de dosimetria da pena
. Aplicação de 1/3 (um terço) para atenuação da pena nesta fase, ante a presença das circunstâncias da confissão e da menoridade relativa (CP, art. 65, I e III, d). (...).
(TRF-3 - ApCrim: 00009599820094036122 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO, Data de Julgamento: 08/08/2019, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA: 14/08/2019).
Grifei
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. APRECIAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ELEVAÇÃO. PENA-BASE. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FRAÇÃO. ATENUANTE. CONFISSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...). 3.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp 1814050/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019).
Grifei
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II E IV, C/C O § 2º-A, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM APLICADO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA INFERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

(...). 2.
O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea. Precedentes
. (AgRg no HC 502.885/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 23/08/2019).
Grifei
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO DA LESÃO GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. (...). POSSIBILIDADE. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/13 PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDUÇÃO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. ¿
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável¿ (AgRg no AREsp 484.057/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 9/3/2018)
. 2. Apesar de a legislação não prever as frações na aplicação das atenuantes e agravantes, o entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que a fração inferior a 1/6 deve ser fundamentada, o que não se observou nos autos. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp 1437922/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019).
Grifei

Por tais argumentos,
acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

Assim, reanaliso a pena imposta aos ora apelantes,
unicamente ao que pertine à 2ª fase de dosimetria da pena
, aplicando a
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea `d, do Código Penal
, na fração de
1/6 (um sexto)
, restando a
pena intermediária
no patamar de
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, além do pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, a
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, a qual torno em
definitiva
, para ambos os apelantes, na ausência de outros elementos a serem analisados, pela prática do
crime de furto qualificado
, capitulado no
artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal
.
3.
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA REGIME MAIS BRANDO
:

Neste ponto, postulou a defesa pela substituição do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para outro menos gravoso, para ambos os apelantes.

Adianto, entretanto, que o pleito em tela
merece acolhimento
, como exposto a seguir.

Ao proceder-se na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, cabe ao magistrado sentenciante observar:
a qualidade da pena privativa de liberdade (
artigo 33, caput, do Código Penal
)
;
a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada (
artigo 33, §2º, do Código Penal
)
;
a reincidência (
artigo 33, §2º, do Código Penal
)
;
as circunstâncias judiciais (
artigos 33, §3º e 59, caput e inciso III, do Código Penal)
, e o
Enunciado nº 269, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Sabidamente, para tanto, deverá o juízo apresentar fundamentação idônea (
artigo 93, inciso IX, Constituição Federal
), consubstanciada nas circunstâncias concretas do fato delituoso e da pessoa do autor do delito, não bastando a mera menção à gravidade abstrata do crime, nos termos das
Súmulas nº 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
.

Sobre a matéria em comento, dispõe o
Código Penal
:
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
§1º - Considera-se: a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;
b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;
c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.
§2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
§3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.
§4º - O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

Analisando a sentença penal condenatória ora contrastada, nota-se que os apelante foram condenados à pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, pela prática do
crime de furto qualificado
, sendo estabelecido o
regime fechado
para o inicial cumprimento da reprimenda, nos termos do
artigo 33, §3º, do Código Penal
.

Com efeito, observo que a ausência de primariedade dos agentes, a quantidade da pena em concreto, bem como a análise parcialmente negativa das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, à luz do
artigo 33, §2º, alínea ¿b¿, c/c §3º do Código Penal
, assim como dos enunciados constantes das
Súmulas nº 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal
e da
Súmula nº 440 do Superior Tribunal de Justiça
, justificam, neste momento, a aplicação do
regime fechado
para o inicial cumprimento da reprimenda corpórea. Desta forma, entendo que não há como modificar o regime inicial de cumprimento de pena estabelecimento pelo juízo
a quo
.

Entretanto, observando que os ora apelantes fizeram jus à nova individualização da pena, sendo esta redimensionada ao patamar de
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, compreendo, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea `b¿, do Código Penal
, e na esteira do respeitável parecer ministerial, que o regime inicial de cumprimento de pena mais adequado ao caso é o
semiaberto
.

Desta forma,
acolho
a pretensão recursal em comento, modificando o regime inicial de cumprimento de pena, para ambos os apelantes, ao
semiaberto
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea `b¿, do Código Penal
.
4.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

Por fim, requereu o apelante a concessão do direito de recorrer em liberdade, dadas as suas circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita, residência fixa e a ausência de provas robustas e circunstâncias ensejadoras para a sua ocorrência, argumentando a flagrante ocorrência de dúvida quanto ao crime imputado na denúncia.

Ocorre que o pleito em escrutínio não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para aprecia-la é a
Seção de Direito Penal
, por meio de
Habeas Corpus
, conforme previsão do
artigo 30, inciso I, alínea `a¿, do Regimento Interno desta Eg. Corte
. Confira-se:
Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I Processar e julgar:
a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça; (...).

Encarto jurisprudência deste
Eg. Tribunal de Justiça
sobre a matéria em comento:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV E ART. 288 DO CPB. (...). DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. (...).

3.
O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para aprecia-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte
. (...).
(TJ/PA - APL: 0000801-20.2015.8.14.0067, Relatora: Des. VANIA LÚCIA SILVEIRA, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 13/08/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIDA. (...).

A ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se faz por meio de habeas corpus, conforme previsão do regimento interno deste E. TJPA, sendo inadequada a via eleita
. (...).
(TJ/PA - APL: 0011587-12.2017.8.14.0049, Relatora: Des. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 05/07/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, II E ART. 121, CAPUT, ART. 14, II TODOS DO CPB. PRELIMINAR PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. (...).

1.
Preliminarmente, o apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade, o que não merece ser conhecido na presente via, posto que tratando-se de pleito relativo a liberdade a competência é privativa da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 3, I, do Regimento Interno do TJPA
. (...).
(TJ/PA - APL: 0004999-98.2016.8.14.0024, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-21, Publicado em 2019-11-22).
Grifei

Por tais argumentos,
rejeito
a pretensão recursal em epígrafe.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
dou-lhe parcial provimento
, redimensionando a pena imposta aos ora apelantes, de maneira individualizada, ao patamar de 04
(quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão,
a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea `b¿, do Código Penal
, além do pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de furto qualificado
, tipificado no
artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal
, mantido os demais termos da r. sentença condenatória ora vergastada, nos termos da fundamentação vastamente delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2019.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora